Tribunal: STF
Processo: HC 171730
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. A execução provisória do acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário ou pendente de exame writ que verse sobre questões iguais ou mais abrangentes que aquelas perfiladas nos recursos endereçados aos Tribunais Superiores, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Precedentes. 



    2. Agravo regimental provido, com a consequente denegação da ordem de habeas corpus.